Tribunal: STF
Processo: RE 1462931
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO TOCANTINS. ATIVOS E INATIVOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS RETROATIVAS DE DATA BASE. LEIS ESTADUAIS Nº. 2.985/2015, 3.174/16, 3.371/18 E 3.370/18. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. EDIÇÃO DA LEI 3.901/2022. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEITOS BALIZADOS NO JULGAMENTO DA ADI Nº 5.560 PELO STF E DO RE Nº 905.357/RR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). ALEGAÇÕES INCONSISTENTES. TESE JURÍDICA FIXADA.



    1. Não há que se falar em perda do objeto do IRDR pela edição da MP nº. 27/2021, convertida na Lei Estadual n. 3.901/2022, isso porque aquela norma estabeleceu um cronograma de amortização de saldos passivos de retroativos de revisões gerais anuais atendidas em data posterior àquelas definidas nas leis dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, porém não detalhou o termo “a quo” para o cálculo do valor devido, tampouco pode retroagir para alcançar direito subjetivo da parte litigante, permanecendo hígida a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional.



    2. A questão se resume em aferir a pertinência do TEMA: Possibilidade de pagamento retroativo de diferenças de data base aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins, ativos e inativos, com base nas Leis Estaduais nº. 2.985/2015, 3.174/16, 3.371/18 e 3.370/18.



    3. Interessante lembrar que é dever dos tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, na forma descrita no art. 926 do CPC, o que tem origem no princípio da segurança jurídica. Assim, surge o IRDR como instrumento adequado a promover a estabilização da jurisprudência, tendo como função precípua definir a tese jurídica a ser aplicada em todos os processos individuais e coletivos, inclusive os casos futuros, em obediência ao art. 985 do CPC.



    4. É certo que o art. 37, X, da CF não é norma autoaplicável, sendo igualmente certo que o Poder Judiciário não pode conceder reajuste remuneratório – data base -, pois não detém competência legislativa, porém é certo também que o Estado do Tocantins editou a Lei nº. 2.708/2013, nela fixando o dia 1º de maio como data para a revisão geral anual da remuneração dos servidores, sendo desrespeitada essa data nas leis anuais de data base seguintes (2015 a 2018).



    5. As Leis Estaduais nº. 2.985/2015, 3.174/16, 3.371/18 e 3.370/18, estipularam o pagamento de data base de forma fracionada, sem respeitar a incidência a partir de maio de cada ano, razão pela qual é cabível a condenação do Estado ao retroativo, pela implantação tardia das mesmas, a fim de evitar a redução vencimental.



    6. Vale ressaltar que havendo no âmbito da legislação do Estado do Tocantins a previsão de data-base para os reajustes dos vencimentos de seus servidores na data de 1º de maio, impõe-se seja observada tal data, sem que isso implique indevida invasão na competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, pois não se está interferindo no mérito do ato, mas tão somente fazendo prevalecer o princípio da legalidade, não se configurando, portanto, a alegada usurpação de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes.



    7. Desse modo, incabível, na hipótese vertente, qualquer discussão acerca da incidência dos preceitos balizados no julgamento da ADI nº 5.560 pelo STF e do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, pois, in casu, verifica-se que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações quanto a esse aspecto.



    8. Revela-se incabível a alegação estatal de inviabilidade de atendimento aos pagamentos perseguidos, em razão dos óbices da Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que se trata de obrigações definidas em normas estaduais sancionadas pelo próprio chefe do Poder Executivo, cujos ônus financeiros pressupõe-se que foram previamente previstos no orçamento, ao período de pagamento.



    9. Fixada a seguinte TESE JURÍDICA: É devido o pagamento retroativo de diferenças de data base aos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Tocantins, ativos e inativos, com base nas Leis Estaduais nº. 2.985/2015, 3.174/16, 3.371/18 e 3.370/18, devendo ser considerado como marco inicial para apuração o dia 1º de maio de cada ano.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente